Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-41.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUPERMERCADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa.

2. A defesa requer: (i) afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social; (ii) redução da pena-base por suposta exasperação desproporcional; e, (iii) fixação do regime aberto, diante da pena inferior a 4 anos.
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração dos antecedentes e reincidência, bem como na valoração negativa da conduta social; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena-base foi desproporcional; e, (iii) verificar a possibilidade de fixação do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda não configura bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
5. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desprezo pelas normas sociais.
6. A fração de aumento aplicada (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima) é proporcional e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.
7. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP, e Súmula 269/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais mencionados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, § 3o; 59; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.199.514/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 978.793/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 4/7/2025. STJ, HC 598.321/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/03/2021.